Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-45.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001476-45.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE ABREU GOMES - CPF: 060.938.141-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE APARECIDA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001476-45.2020.8.11.0011

APELANTE: RAFAEL DE ABREU GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO [ATIPICIDADE DA CONDUTA] – LAUDOS PERICIAIS – PROVAS ORAIS –DESPROPORÇÃO ENTRE AS LESÕES DA OFENDIDA E AS DO RÉU – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INTIMIDAÇÃO CAUSADA À VÍTIMA – DEPOIMENTO COERENTE E SEGURO – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MENORIDADE RELATIVA – RÉU COM 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO – ART. 65, I, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA – SÚMULA 588 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera desproporção entre as lesões apresentadas pela vítima e a do réu, descaracteriza a alegação de legítima defesa e indica o dolo no cometimento do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

O depoimento coerente e harmônico da vítima, apresentado nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente da prática do crime de ameaça, notadamente por ser um delito cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

É inadmissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado contava com 21 (vinte e um) anos completos à época dos fatos, consoante disposição do art. 65, I, do Código Penal.

Praticado o crime mediante violência ou grave ameaça, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa contida no artigo 44, I, do Código Penal e pela Súmula 588 do STJ (N.U 0006634-32.2014.8.11.0004, minha relatoria, DJe: 19/7/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001476-45.2020.8.11.0011

APELANTE: RAFAEL DE ABREU GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael de Abreu Gomes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o [lesão corporal], e no art. 147 [ameaça], ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões, no que se refere ao crime de lesão corporal, a defesa almeja a absolvição por ausência de dolo [atipicidade da conduta]. Em relação ao crime de ameaça, pretende a absolvição ante a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena para que ela seja aplicada no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001476-45.2020.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Rafael de Abreu Gomes
a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
1o FATO: Lesão Corporal (art. 129, § 9 CP).

No dia 30 de maio de 2020, por volta das 17h20min, na residência particular, situada na rua 27 de fevereiro, no 569, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Rafael de Abreu Gomes
, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física da vítima Aline Aparecida dos Santos
, sua companheira, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas, causando-lhe lesões corporais (Vide exame de corpo de delito de fls. 32/34-IP).

2o FATO: Ameaça (art. 147 CP).

Ainda, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 17h20min, na residência particular, situada na rua 27 de fevereiro, no 569, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Rafael de Abreu Gomes
, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”,
ameaçou a vítima Aline Aparecida dos Santos, por palavra e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Segundo consta do inquérito policial incluso, nas condições de tempo e lugar descritas, o denunciado
Rafael de Abreu Gomes retornou para sua residência em visível estado de embriaguez, o que foi questionado pela sua companheira/vítima
, que também o indagou acerca da demora fora de casa,
ocasião em que foi surpreendida com uma mordida em sua boca, sendo ainda empurrada; com intuito de se defender, a ofendida atingiu o denunciado com um utensílio de cozinha acertando-o o seu cotovelo
.

Depreende-se das declarações da vítima que o agressor adentrou em um dos cômodos da residência dizendo que iria embora e levaria todos os móveis, razão pela qual a vítima negou tal afirmação considerando que o denunciado possuía uma dívida com a mesma, de modo que somente seria feito a entrega dos objetos com a quitação da referida obrigação. Então,
novamente o increpado se irritou e passou a agredi-la segurando-a pelos braços, dando um soco em seu braço esquerdo, bem como a pegou fortemente pelo pescoço
; a vítima temerosa que algo de mais grave pudesse acontecer, pegou o celular para acionar a polícia, porém, ainda bastante enfurecido,
o denunciado Rafael de Abreu Gomes apanhou o referido aparelho eletrônico de suas mãos e o arremessou ao solo, vindo a danificá-lo
.

Extrai-se do caderno investigativo que,
antes da guarnição policial chegar ao local dos acontecimentos, o agressor ameaçou a vítima por duas vezes dizendo que a mataria quando saísse da cadeia
. Cumpre ressaltar que o referido desentendimento não se trata de um caso isolado, haja vista que a ofendida já foi vítima de violência física e psicológica no âmbito doméstico em diversas ocasiões.

Por fim, oportuno mencionar que
a vítima representou o denunciado Rafael de Abreu Gomes pelas ameaças sofridas
(fl.14-IP),
bem como, temendo por sua integridade física, solicitou as medidas protetivas
da Lei 11.340/2006 (fls. 15/16-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Rafael de Abreu Gomes como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, e do art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
”.

Encerada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando o juízo de origem:

“
Vistos etc.

1 – Relatório

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, haja vista a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo, artigo 129, § 9o, e do art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Narra a denúncia que, 30 de maio de 2020, por volta das 17h20min, na residência particular situada na Rua 27 de fevereiro, no 569, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Aline Aparecida dos Santos, sua companheira, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas, causando-lhe lesões corporais.

Ainda no dia 30 de maio de 2020, por volta das 17h20min, na residência particular situada na Rua 27 de fevereiro, no 569, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, ameaçou a vítima Aline Aparecida dos Santos, por palavra e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo consta do inquérito policial incluso, nas condições de tempo e lugar descritas, o denunciado Rafael de Abreu Gomes retornou para sua residência a em visível estado de embriaguez, o que foi questionado pela sua companheira/vítima, que também o indagou acerca da demora fora de casa, ocasião em que foi surpreendida com uma mordida em sua boca, sendo ainda empurrada; com intuito de se defender, a ofendida atingiu o denunciado com um utensílio de cozinha acertando-o o seu cotovelo.

Depreende-se das declarações da vítima que o agressor adentrou em um dos cômodos da residência dizendo que iria embora e levaria todos os móveis, razão pela qual a vítima negou tal afirmação considerando que o denunciado possuía uma dívida com a mesma, de modo que somente seria feito a entrega dos objetos com a quitação da referida obrigação.

Então, novamente o increpado se irritou e passou a agredi-la segurando-a pelos braços, dando um soco em seu braço esquerdo, bem como a pegou fortemente pelo pescoço; a vítima temerosa que algo de mais grave pudesse acontecer, pegou o celular para acionar a polícia, porém, ainda bastante enfurecido, o denunciado Rafael de Abreu Gomes apanhou o referido aparelho eletrônico de suas mãos e o arremessou ao solo, vindo a danificá-lo.

Extrai-se do caderno investigativo que, antes da guarnição policial chegar ao local dos acontecimentos, o agressor ameaçou a vítima por duas vezes dizendo que a mataria quando saísse da cadeia. Cumpre ressaltar que o referido desentendimento não se trata de um caso isolado, haja vista que a ofendida já foi vítima de violência física e psicológica no âmbito doméstico em diversas ocasiões.

Por fim, oportuno mencionar que a vítima representou o denunciado Rafael de Abreu Gomes pelas ameaças sofridas, bem como, temendo por sua integridade física, solicitou as medidas protetivas da Lei 11.340/2006.

O acusado foi preso em flagrante no dia 30.05.2020.

Na data de 31.05.2020, nos autos de n. 1001441-85.2020.8.11.0011, à id. 33124674, fl. 17, o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida, à id. 33510830.

O denunciado foi citado pessoalmente, à id. 34337012, e, por meio de Defensor Público, apresentou resposta acusação, à id. 34370109.

À id. 35233325, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do denunciado.

Audiência de instrução e julgamento, à id. 64921087, e audiência de continuação, à id. 69335588.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, à id. 69802208, pugnando pela condenação do réu nas sanções descritas nos artigos 129, § 9°, e do art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Por seu turno, a Defesa em alegações finais escritas, à id. 70379057, requereu a absolvição do denunciado e, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação

Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, anteriormente qualificado, haja vista a suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9°, e artigo 147, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

2.1 – Da materialidade delitiva do crime de lesão corporal em âmbito doméstico

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, termo de representação criminal, auto de exame de corpo de delito de id. 33124670, fls. 42/44, e pelos depoimentos prestados nas fases policial e judicial.

Na fase judicial foram colhidos os seguintes depoimentos:

A vítima, Aline Aparecida dos Santos relatou que não foi a primeira vez que foi agredida, que tinha muito medo em razão das constantes ameaças que o acusado fazia. O réu chegou em casa agressivo, tinha saído para comprar geladeira, chegou em casa bêbado, foi falar com ele, ele achou ruim e começou com as agressões. Ele deu murros, tapas, empurrões, mordida. Ficou com machucados na boca, braço e perna. Após uns três dias apareceram mais hematomas. Falava que se ficasse preso mataria toda a família, fez ameaças na presença da polícia, que quando ele saísse, a vítima iria pagar pelo que estava fazendo. Ficou bastante tempo rodeando a residência da vítima. Tem bastante trauma emocional após esse fato, não consegue lembrar dos fatos, a todo tempo quer esquecer o que ocorreu. Ainda está muito abalada. Era um relacionamento permeado por violência, tanto verbal, quanto física. Que agrediu a vítima desde quando estava grávida, que agredia com pedaço de pau, que mordia. Foi agressão do início ao fim, foram dois anos sem paz na vida. No dia dos fatos a filha de 1 (um) ano e 6 (seis) meses estava na residência e presenciou os fatos, tendo chorado muito, abraçado a mãe falando “chora não mamãe”.

Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, Policial Militar, em juízo informou que não se recorda da ocorrência.

PM Lenilson Ângelo Magalhães informou em juízo que ao receber o chamado de ocorrência por violência doméstica, deslocaram o mais rápido possível para a residência e lá chegando ainda ouviram a vítima chorando muito, logo que a vítima viu polícia foi em direção dizendo que o agressor ainda se encontrava no local. Aparentava lesões, sendo a mais evidente uma lesão nos lábios. Relatou que o acusado a ameaçou de que se ela chamasse a polícia, ele faria algo contra a vida dela. Vítima estava muito agitada, nervosa, preocupada, sentindo-se de fato ameaçada, demonstrava temor. A vítima informou que o desentendimento do casal foi por algo banal, havendo ciúmes. A vítima informou ter sofrido violência física produzida pelas mãos do acusado.

O acusado exerceu o direito de ficar em silêncio
.

Conforme se verifica pelos depoimentos acima transcritos, bem como as demais provas juntadas aos autos, resta demonstrada a autoria delitiva.

Neste aspecto, impende salientar que o depoimento da vítima na fase judicial se encontra harmônico com o depoimento prestado na fase policial, no qual a ofendida afirmou que no dia dos fatos, o réu saiu para comprar uma geladeira e quando chegou na residência estava um pouco alterado e após ser indagado pela declarante o motivo da demora, o réu mordeu a boca dessa, a qual jogou a espumadeira em direção ao denunciado. O réu ficou alterado e agrediu a depoente segurando-a pelos braços, dando um soco no braço esquerdo e segurando o pescoço da declarante. A depoente destaca que, antes da polícia chegar, o denunciado proferiu ameaças.

As lesões verificadas na vítima no exame de corpo de delito são condizentes com os relatos produzidos nesta audiência de instrução, haja vista que o exame de copo de delito, demonstra que a vítima sofreu lesões corporais na boca e nos braços. Verificado, portanto, a prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Quanto ao delito de ameaça, também restou caracterizado. O depoimento da vítima, seja na fase policial, seja nesta data em juízo foi bastante firme e convincente, reforçado ainda pelos depoimentos das testemunhas ouvidas. A ameaça não foi realizada no contexto das agressões, mas após a ocorrência desta e com o propósito de que a vítima não o denunciasse. Assim, vê-se que as condutas praticadas pelo réu Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, estão inseridas no art. 147 e 129, §9o, do Código Penal.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade merecendo responder criminalmente.

3. Dispositivo

Logo, à vista da fundamentação expendida, julgo procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar ao réu Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos arts. 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, com implicações da Lei no 11.340/06.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

I – Do crime de lesão corporal em âmbito doméstico – art. 129, §9o, do CP

O crime de
lesão corporal
, descrito no art. 129, §9o, do Código Penal, possui como preceito secundário
a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: comuns à espécie;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie; À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes, nem agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de
pena
, pelo que torno concreta e
definitiva em 03 (três) meses de detenção
.

II – Do crime de Ameaça – Art. 147 do CP

O delito de
ameaça
, descrito no art. 147, do Código Penal, possui como preceito secundário
a pena de detenção, de um a seis meses
, ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: comuns à espécie;

g) Consequências: normais a espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes e não há agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que
torno concreta e definitiva em 01 (um) mês de detenção
.

III – Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado Rafael de Abreu Gomes, vulgo “Nego Pires e/ou Neguinho”, praticou os delitos capitulados nos artigos 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do mesmo código, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 04 (quatro) meses de detenção.

Regime inicial

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início aberto por se mostrar o mais adequado a hipótese.

Defiro o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena

Considerando que o delito imputado ao réu foi praticado no contexto de violência doméstica, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe a súmula 589 do STJ
”.

Na delegacia, a vítima, Aline Aparecida dos Santos, declarou que:

“
convive com o suspeito desde os dezesseis anos; Que com ele tem uma filha de um ano e sete meses; Que sobre os fatos de hoje relata que o suspeito saiu pela manhã para comprar uma geladeira e quando retornou, por volta das 14h, o suspeito estava ‘um pouco alterado por ter tomado umas quatro latas de cerveja’;
Que o suspeito não gostou que a declarante perguntou o porquê da demora fora de casa e mordeu a boca de declarante, empurrando-a em seguida
;
Que a declarante estava fazendo comida e acertou uma escumadeira no suspeito, provavelmente, no cotovelo
; Que o suspeito foi para o quarto dizendo que iria embora e que levaria os móveis da casa; Que a declarante não queria que o suspeito retirasse nenhum móvel porque ele tinha pegado um dinheiro dela e enquanto não o devolvesse, ela não deixaria ele levar nada de casa;
Que o suspeito se alterou e agrediu a vítima segurando-a pelos braços, dando um soco em seu braço esquerdo e pegando forte em seu pescoço
; Que logo em seguida a declarante conseguiu ligar para a polícia e o suspeito, quando [ele] percebeu, tomou o celular das mãos da declarante e o quebrou, jogando-o no chão;
Que, antes da polícia chegar na casa, o suspeito ameaçou a vítima duas vezes, dizendo que ia matá-la quando saísse da cadeia
;
Que já havia registrado um boletim há pouco mais de um mês, relatando as ameaças, contudo não representou porque ficou com medo do suspeito, uma vez que o suspeito proferiu ameaças dizendo que se a declarante o deixasse ele a mataria
; Que a declarante está ciente de seus direitos e
solicita medidas protetivas de urgência
, bem como
deseja representar contra o suspeito pelas ameaças
; Que neste ato não deseja representar pelos danos no celular, bem como não faz questão de receber a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que o suspeito pegou, pois acredita que ele já tenha gastado com bebida ou algo do tipo, pois pegou este dinheiro na parte da manhã quando saiu de casa
” (id. n. 115965011 - Pág. 22/23).

Em juízo, a ofendida disse que ela e
Rafael
foram casados por dois anos e que já tinha sido vítima de violência doméstica há um mês, mas apesar de ter ido até a delegacia, por medo, decidiu não registrar o boletim de ocorrência.

Na data dos fatos, relatou que fez a ‘denúncia’ por “
muito medo pelo fato de ele ameaçar muito a mim e a minha família
”. Asseverou [com voz embargada] que, inclusive, uma das ameaças foi proferida na presença dos policiais quando ele afirmou “
que estava indo preso só que, quando ele saísse, eu ia pagar pelo que eu estava fazendo
”.

Contou que ele saiu para comprar uma geladeira e chegou em casa agressivo e embriagado, momento em que iniciaram uma discussão, que evoluiu para uma agressão física por parte do réu, consistente em murro, tapa empurrão e mordida, ocasionando lesões na sua boca, braço e perna, que com o passar dos dias se transformaram em hematomas. Assinalou ainda que “
foi um momento muito difícil da minha vida
”.

Quanto às ameaças, “
ele falava assim que se ele ficasse preso quando ele saísse, ele mataria eu, minha mãe, meu pai, minha família toda
”.

Expôs que “
ele ficou um bom tempo ‘rodeando’ bastante a minha residência, mas só que agora ele sossegou, tanto que a gente tem uma filha e nem a filha dele ele não visita. Agora ele não participa da minha vida mais não (...)
”.

Ao final, chorando disse: “
deu para ver que eu tenho bastante trauma (...). Em relação à convivência com outras pessoas, eu não consigo lembrar dos fatos que aconteceram, porque foi uma época de vida bem difícil para mim durante o tempo que eu fiquei casada com ele. Então, o que eu tento fazer, no máximo, é não tentar lembrar mesmo, eu peço para todas as pessoas que ficam ao meu redor a não me ajudar a lembrar, me ajudar a esquecer o que aconteceu comigo (...). Hoje em dia eu estou um pouco melhor, mas muito abalada (...) foram dois anos sem paz na minha vida (...)
”.

O apelante, Rafael de Abreu Gomes, explicou na delegacia que:

“
Que saiu de casa e quando retornou a declarante ficou brava porque o suspeito tinha demorado; Que o suspeito disse que ia embora de casa, mas a Aline não queria deixar; Que o interrogado insistiu pra ela deixar, mas ela não permitiu e ainda começou a acertar o interrogado com uma concha de cozinhar; Que esta atitude gerou lesão no cotovelo esquerdo do interrogado; Que na sequência o interrogado foi para o quarto pegar suas coisas; Que enquanto o suspeito estava desmontando a cama a Aline ‘xingava bastante e deu umas cinco porradas nas minhas costas’, dizendo ainda que destruiria a vida do interrogado;
Que o interrogado empurrou a Aline quando ela deu o último murro
;
Que o suspeito tomou o celular da Aline porque ela não estava deixando ele levar nada embora
; Que quando o interrogado estava na moto para sair a Aline veio pegar o celular e o aparelho caiu no chão e quebrou, portanto alega que não quebrou o celular dela; Que o interrogado nega ter pegado no pescoço da Aline, bem como nega tê-la ameaçado, alegando que ‘já largaram e voltaram seis vezes’ e que ‘não seria capaz de ameaçar a mãe de sua filha’; Que alega que a Aline é muito violenta, empurra e provoca só para ver se o interrogando revida
” (id. n. 115965011 - Pág. 27).

No interrogatório judicial,
Rafael
permaneceu em silêncio.

O policial militar, Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, na audiência de instrução e julgamento, informou não se recordar da ocorrência.

A testemunha de defesa, Weverton Venício G. da Cruz, nada esclareceu sobre os fatos, reportando apenas que a Aline, “
de ciúmes, ela era meio brava sim
”, e que
Rafael
“
é uma pessoa até calma demais
”.

O subtenente da Polícia Militar, Lenilson Ângelo Magalhães, descreveu: “
que houve uma solicitação, via 190, referente a uma senhora que havia sido agredida pelo seu convivente. De imediato, a gente deslocou porque a gente tem prioridade, principalmente, nesse tipo de ocorrência (...). Lá chegando a gente ainda pôde ouvir a mulher em prantos, chorando muito e, logo assim, que notou a nossa presença veio de encontro a nós dizendo que o agressor ainda se encontrava na residência. De imediato foi feita a condução dele
”
.

Questionado pela Promotora de Justiça se teria visto alguma lesão na vítima, respondeu que: “
se eu não estiver enganado na região dos lábios, eu não vou me recordar se é no lábio superior ou inferior, mas ela tinha sim lesões pelo corpo. A mais evidente, se eu não estiver enganado era a lesão nos lábios
”.

Perguntado se ela relatou ter sido ameaçada pelo acusado, disse que: “
sim. No caso, se ela acionasse a polícia, ele tentaria algo contra a vida dela
”.

No que se refere ao estado de ânimo da ofendida, exprimiu que ela estava: “
bem agitada, bem nervosa, bem preocupada e se sentindo de fato ameaçada (...), porque têm pessoas que não recebem ameaça e não demonstram para nós policiais o fato, ou seja, elas não recebem de fato aquela ameaça ou entra por um ouvido e sai pelo outro, mas têm pessoas que absorvem aquela ameaça, ela foi desse tipo. Ela absorveu de fato aquela ameaça considerando algo que realmente ele pudesse fazer”
.

Indagado pela defesa se a vítima teria descrito como se deu a agressão, informou que: “
ele teria utilizado as mãos, violência física mesmo (...). Salvo engano, ela tinha uma lesão evidente nos lábios e, em parte do corpo, eu não lembro se era braço ou perna, mas ela tinha outras lesões evidentes (...). Ela falou que tentou se defender, mas por ele ser homem, bem mais forte que ela, ela não conseguiu muita coisa não, não teve muito êxito (...)
”. Por fim, asseverou que o apelante “
deixou bem claro que teria produzido aquelas lesões
”.

Relativamente ao crime de lesão corporal, a defesa almeja a absolvição por ausência de dolo [atipicidade da conduta].

O elemento subjetivo desse delito consiste na intenção livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem [
animus laedendi
].

Segundo o relato do acusado na fase policial, ele só empurrou Aline após ela ter lhe dado o último murro.

O exame pericial constatou que a vítima sofreu lesões corporais leves, produzidas com as mãos, e identificou um pequeno corte no
lábio inferior
, hematomas no terço médio do
braço esquerdo
e também no terço superior do
braço direito
.

A descrição do local dos traumas valida a versão dada pela ofendida em sede policial e em juízo, quando ela indicou ter sofrido lesões na boca e no braço.

Corrobora essa exposição o testemunho do subtenente Lenilson, que se recordou que Aline apresentava um ferimento no lábio e também outros pelo corpo.

Assim, a mera desproporção entre as lesões que ele apresentou e as que causou na vítima, indica, acima de qualquer dúvida razoável, ter sido ele o agressor.

De mais a mais, em crimes dessa natureza a palavra da vítima goza de certo prestígio, o que autoriza considerar que as agressões tenham partido do réu, devido à circunstância de ele estar embriagado.

Paralelamente, em relação ao crime de ameaça, o réu pretende sua absolvição ante a insuficiência probatória.

A infração penal em análise tem natureza formal e é classificada como instantânea. Por essa razão, sua consumação
independe
de qualquer resultado naturalístico, bastando que a vítima se sinta intimidada pelas palavras do acusado.

Pelo que se depreende das provas orais colhidas, especialmente da vítima e do subtenente Lenilson, as ameaças perpetradas pelo acusado tiveram o condão de causar temor a Aline, tanto que ela telefonou para a polícia, registrou a ocorrência, solicitou medidas protetivas em seu favor e representou o réu pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.

As solicitações de interferência estatal [requerimento de medida protetiva e representação criminal] são elementos que indicam que a ameaça foi grave a ponto de infundir temor a quem a recebeu.

Embora o policial militar que atendeu a ocorrência não tenha presenciado a infração penal, narrou que, quando chegou à residência, Aline estava agitada, nervosa, preocupada e se sentindo ameaçada por
Rafael
.

O temor que as ameaças lhe causaram ficou evidente nas duas oportunidades em que foi ouvida, além de que o seu depoimento em juízo ter sido marcado por uma narrativa emocionada, em que expressou se sentir abalada e traumatizada. É nesse contexto que constato ser imperativa a preservação da condenação.

No que concerne à aplicação da pena no mínimo legal, a reprimenda estabelecida para ambos os crimes foi fixada em seu patamar mínimo, de maneira que não tem guarida a pretensão defensiva.

Quanto ao reconhecimento da menoridade relativa, o artigo 65, I do CP
[1]
, autoriza a concessão da benesse ao agente
menor
de 21 (vinte e um) anos, na data do fato.

No termo de qualificação consta a informação de que
Rafael de Abreu Gomes
nasceu em
2/4/1999
e os fatos ilícitos foram cometidos em
30/5/2020
(id. no 115965011 - Pág. 25); assim sendo, na data, o apelante já contava com 21 (vinte e um) anos completos, impossibilitando a aplicação da circunstância atenuante.

Em relação ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direito,
o artigo 44, I, do CP
[2]
, impõe como condição à conversão que o crime
não
seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Como elucidado alhures, o conjunto probatório demonstrou o cometimento do crime de lesão corporal e de ameaça no contexto de violência doméstica, de modo que não há falar em substituição.

Outrossim, no intuito de aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 588, que dispõe:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022